Tribunal: TJES
Processo: 5005992-11.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005992-11.2026.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADENIR JOSE DE CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5005992-11.2026.8.08.0012

RECORRENTE: ADENIR JOSE DE CARVALHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO ARTIGO 366 DO CPP. SÚMULA 415 STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PLENA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DÚVIDA QUANTO AO
ANIMUS NECANDI
. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso contra decisão de pronúncia que submeteu o réu ao Tribunal do Júri por um homicídio consumado e três tentados, ocorridos após briga em bar no ano de 2000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a ocorrência de prescrição pela demora processual, a existência de legítima defesa comprovada de plano e a possibilidade de desclassificação das tentativas de homicídio por falta de dolo de matar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição não se consumou devido à suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP, em razão da revelia do réu por longo período.

A legítima defesa exige prova incontroversa para a absolvição sumária, o que não ocorre quando há indícios de que o réu se retirou do local e voltou armado para efetuar os disparos.

A desclassificação por ausência de
animus necandi
só é possível quando não resta qualquer dúvida sobre o dolo, devendo o conflito probatório ser resolvido pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese: Na fase de pronúncia, havendo dúvida razoável sobre excludentes de ilicitude ou sobre o elemento subjetivo do tipo, deve o réu ser submetido ao Tribunal do Júri em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 06 de abril de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5005992-11.2026.8.08.0012

RECORRENTE: ADENIR JOSE DE CARVALHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ADENIR JOSE DE CARVALHO
, irresignado com a r. sentença de pronúncia (ID 51188879) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, submeteu o ora recorrente ao julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV (em relação à vítima Antônio Santos Rodrigues), e artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II (em relação às vítimas Jane Maria Avance, Maria da Penha Avance e Edmilson Xavier da Silva), todos do Código Penal.

A peça acusatória narra, em síntese, que no dia 22 de janeiro de 2000, na localidade de Itacibá, em Cariacica/ES, o recorrente, agindo com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas mencionadas, vindo a causar a morte de Antônio Santos Rodrigues e lesões corporais nos demais, que somente não foram a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agressor. Consta que a gênese da controvérsia teria sido uma briga ocorrida momentos antes em um bar, tendo o acusado se retirado e retornado armado para consumar o intento criminoso.

Em suas razões recursais (fls. ID 51188879), a Defesa pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, requer a absolvição sumária em razão da legítima defesa, alegando que o réu agiu após ser esfaqueado pelas vítimas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação dos crimes de tentativa de homicídio para lesão corporal, sustentando a ausência de dolo de matar.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, mediante parecer de fls. ID 19024083, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que o encaixe entre os fatos e a jurisprudência pátria autoriza a manutenção da submissão do réu ao Conselho de Sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Haja vista o panorama fático delineado, importa repisar que a hipótese vertente trata de uma decisão de pronúncia em que o magistrado de primeiro grau vislumbrou prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

O recorrente, ADENIR JOSE DE CARVALHO, teria desferido tiros contra quatro pessoas após uma altercação verbal e física. A defesa técnica se insurge alegando que o réu apenas repeliu injusta agressão, uma vez que teria sofrido ferimentos de faca anteriormente, buscando a proteção do manto da legítima defesa ou, ao menos, a retirada do dolo de sua conduta.

Sob essa ótica, iniciarei a análise pelas teses arguidas, observando a exaustividade necessária para o deslinde da causa.

A defesa sustenta, em primeiro plano, que a pretensão punitiva estatal estaria fulminada pela prescrição, considerando que o fato ocorreu no longínquo ano de 2000 e, até o presente momento, o feito não alcançou o seu trânsito em julgado. Argumenta que o transcurso de mais de duas décadas impediria a continuidade da persecução penal.

Trata-se de tese que busca a extinção da punibilidade do recorrente baseando-se apenas no critério cronológico absoluto, olvidando-se de que o tempo no processo penal não corre de forma linear e desimpedida quando o réu se furta à aplicação da lei. A pretensão defensiva ignora o equilíbrio necessário entre a garantia de um julgamento em tempo razoável e o dever do Estado de punir condutas graves, especialmente quando o próprio acusado dá causa à mora processual ao permanecer foragido.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática e processual aponta em sentido diverso. Extrai-se dos autos que o réu permaneceu foragido por longo período, o que ensejou a aplicação do disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai da movimentação processual, o curso do prazo prescricional permaneceu suspenso durante o período em que o réu, citado por edital, não compareceu nem constituiu advogado. Esse lapso temporal de suspensão é fundamental para o cálculo da prescrição.

Dessa forma, revela-se improcedente o pleito defensivo, pois a suspensão do artigo 366 do CPP impede o curso do prazo prescricional durante o tempo da revelia, observados os limites previstos pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Imperioso destacar que a suspensão do prazo prescricional não é
ad aeternum
, mas deve observar o máximo da pena abstrata cominada ao delito, o que, no caso de homicídio qualificado, projeta o limite para além do cenário temporal ora verificado nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

"O período de suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, é regulado pelo máximo da pena cominada à infração penal, observados os prazos do art. 109 do Código Penal. Precedentes. Súmula 415/STJ." (STJ - AgRg no REsp 1945678/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 2021).

Ainda, ante a clareza dos marcos interruptivos e suspensivos operados na espécie, compreendo que a pretensão punitiva permanece íntegra, não havendo que se falar em extinção da punibilidade pela via da prescrição.

A defesa sustenta, noutro giro, que o recorrente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Afirma categoricamente que o acusado somente efetuou os disparos após ter sido esfaqueado pelas vítimas, configurando, assim, um revide imediato a uma agressão injusta.

O pleito de absolvição sumária fundamenta-se no rigoroso artigo 415 do Código de Processo Penal. Todavia, tal medida exige a demonstração de uma prova solar, estreme de qualquer dúvida, capaz de convencer o julgador de que o réu não teve outra alternativa senão o uso da força. A absolvição sumária é medida de exceção que subtrai a causa do julgamento popular, motivo pelo qual não admite incertezas ou versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta para uma dubiedade probatória. Conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas oculares (ID 62236342), embora tenha ocorrido uma briga prévia, há relatos de que o réu se ausentou do local do conflito e retornou, momentos depois, portando uma arma de fogo para efetuar os disparos.

Tal circunstância é crucial, pois, se o agente sai da cena do conflito e retorna armado, a iminência da agressão, que é requisito indispensável para a legítima defesa nos termos do art. 25 do CP, fica severamente comprometida, sugerindo, em tese, um ato de vingança premeditada e não de autodefesa.

Dessa forma, o pleito defensivo não encontra amparo em prova plena e incontestável. Para a absolvição sumária nesta fase, exige-se que a excludente esteja provada de forma inequívoca, o que não ocorre ante o confronto direto entre a narrativa do réu e a das testemunhas de acusação.

Temos portanto nesta análise que o juízo de pronúncia é de mera admissibilidade, onde vigora o princípio
in dubio pro societate
. Havendo dúvida sobre a ocorrência da legítima defesa ou sobre o excesso na conduta, a matéria deve ser obrigatoriamente devolvida ao seu juiz natural: o Conselho de Sentença.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

"A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a excludente de ilicitude desponta nítida e cristalina do acervo probatório. Havendo dúvida, deve o acusado ser pronunciado." (STJ - AgRg no AREsp 1823456/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2022).

Em idêntico sentido, este Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia:

"A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri sob o fundamento de legítima defesa exige provas seguras e incontroversas (...) Não havendo prova irrefutável (...) compete ao Júri a apreciação da matéria." (TJ-ES - RSE 5008301-12.2024.8.08.0000, Rel.: EDER PONTES DA SILVA).

Com efeito, por não vislumbrar a clareza necessária para o reconhecimento antecipado da excludente de ilicitude, entendo que a materialidade e os indícios de autoria devem ser apreciados pelos jurados.

Por fim, a defesa sustenta a tese da desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal. Argumenta que o réu não possuía o
animus necandi
, ou seja, a intenção de matar, mas apenas o intuito de ferir ou assustar os contendores.

O pedido em tela exige uma incursão profunda no elemento subjetivo do agente. A linha que separa o
animus necandi
(vontade de matar) do
animus laedendi
(vontade de ferir) é tênue e deve ser extraída das circunstâncias objetivas do crime, como a arma utilizada, o número de disparos e a região atingida.

Na fase de pronúncia, a desclassificação só é permitida se a ausência de dolo de morte for constatada de pronto, sem margem para interpretações diversas.

Compulsando os autos, verifica-se que o modo de agir do réu indica o contrário. Conforme se extrai do laudo de exame de corpo de delito e da denúncia (ID 51188879), foram diversos disparos efetuados contra várias vítimas, tendo uma delas efetivamente falecido.

O uso de arma de fogo e a reiteração dos disparos em direção a regiões vitais dos corpos das vítimas são elementos indicativos do dolo de matar, ou ao menos do dolo eventual, em que o agente assume e aceita o risco de produzir o resultado morte.

Dessa forma, não subsiste a pretensão de desclassificação imediata. A ausência de dolo de matar só poderia ser reconhecida agora se houvesse prova indubitável nesse sentido, o que não se verifica no caso vertente diante da letalidade da conduta.

O encaixe entre os fatos e a norma penal revela que a dúvida sobre o elemento subjetivo do tipo deve ser sanada pelos jurados. Retirar do Júri a possibilidade de avaliar a intenção do agente diante de disparos de arma de fogo configuraria invasão de competência constitucional.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

"A desclassificação da infração penal de homicídio tentado para lesão corporal só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo." (STJ - AgRg no AREsp 2102683 TO, 6ª Turma, Rel.: Sexta Turma, 2022).

Ante o exposto, por não haver prova plena da ausência de dolo, entendo imperioso o desacolhimento do pleito desclassificatório, preservando-se a competência soberana do Tribunal Popular.

Por tais razões, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, 06 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.